Tribunal: CARF
Processo: 10875.903409/2015-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.903409/2015-39
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.976 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de maio de 2024
Recorrente
ORSA INTERNATIONAL PAPER EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO
ESPECIAL.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR NÃO COMPROVADO.
ALEGAÇÃO DE ERRO COMETIDO NO PREENCHIMENTO DE DCTF.
ÔNUS
DA
PROVA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS COMPARADOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está amparada
na análise de situações distintas nos acórdãos recorrido e paradigmas
apresentados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente em Exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente. Ausentes o conselheiro Jandir Jose Dalle Lucca e o conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.903409/2015-39
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.976 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.903409/2015-39

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela contribuinte acima em
face do Acórdão no 1302-004.837, de 17/09/2020, por meio do qual a 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF decidiu negar provimento ao recurso voluntário
apresentado.
O acórdão recorrido trouxe a seguinte ementa e dispositivo:
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Na falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior, não há que se falar de
crédito passível de compensação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Flávio Machado Vilhena Dias e Fabiana
Okchstein Kelbert que votaram pela conversão do julgamento em diligência.
A contribuinte teve ciência do acórdão e interpôs o recurso especial alega que
houve divergência de interpretação da legislação tributária quanto aos critérios adotados para
a verificação de seu direito creditório, apresentando como paradigmas os acórdãos nos 9101-
005.887 e 9101-005.062.
O recurso foi regularmente admitido pelo presidente da 3a Câmara, nos termos do
despacho de admissibilidade, concluindo, verbis:
[...]
Está bem nítido que as decisões cotejadas trataram de forma distinta esses casos em que
há divergências entre as informações constantes das declarações apresentadas à Receita
Federal (DCTF x DIPJ).
No caso do acórdão recorrido, e diferentemente do que ocorreu nos paradigmas, os
julgadores isentaram completamente a autoridade prolatora do despacho decisório da
adoção de providências que visassem esclarecer as divergências existentes entre as
declarações transmitidas à Receita Federal (intimando o contribuinte a prestar
esclarecimentos, a retificar declarações, etc.); e fizeram prevalecer as informações
constantes da DCTF (em detrimento da DIPJ), porque, conforme entenderam, a DIPJ
não tem natureza constitutiva, e é a DCTF que “tem o condão de constituir a obrigação
tributária em razão da confissão de dívidas por meio dela implementada”.
Em relação a esse aspecto há realmente uma divergência a ser dirimida.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte.
[...]
De acordo.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.976 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.903409/2015-39

Diante das considerações contidas no parecer acima, que aprovo e adoto, DOU
SEGUIMENTO ao recurso especial da contribuinte.
A Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN, foi devidamente cientificada e
apresentou, tempestivamente, suas contrarrazões defendendo a manutenção do acórdão
recorrido pelos seus próprios fundamentos, uma vez que a recorrente não se desincumbiu de
comprovar o seu direito creditório.
É o relatório.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.976 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.903409/2015-39

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A Procuradoria da Fazenda Nacional não se insurgiu contra o conhecimento do
recurso em suas contrarrazões.
Não obstante, examinando o acordão recorrido e os paradigmas indicados pela
recorrente, entendo que, para além da interpretação da legislação tributária supostamente
divergente, as situações examinadas em cada caso é que foram determinantes para as decisões
proferidas. Senão vejamos.
O acórdão recorrido trata de situação bem resumida no seu relatório, verbis:
[...]
Por meio do despacho decisório, a Unidade de Origem decidiu por não reconhecer o
direito creditório e, assim, por não homologar a compensação transmitida ao argumento
de que os valores consignados no DARF informado na PERDCOMP (que teria dado
origem ao crédito pleiteado) teriam sido integralmente utilizados para a quitação de
débito regularmente confessado pela empresa.
Cientificada do teor do despacho supra, a contribuinte opôs a sua manifestação de
inconformidade em que, em apertadíssima síntese, sustenta que teria identificado a
ocorrência de um erro formal no preenchimento de sua DCTF (em que apurara o valor
da CSLL devido no período apontado na PERDCOMP) e que, em verdade, não deveria,
no 2o trimestre, qualquer valor que seja a título da exação em exame.
Consequentemente, transmitiu uma DIPJ retificadora para justificar e comprovar
do citado indébito. Pleiteou, inclusive, e ao fim de sua manifestação, a retificação de
DCTF.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Brasília decidiu por julgar
improcedente a aludida manifestação de inconformidade, justificando as suas
conclusões na inexistência de documentos hábeis e idôneos à demonstrar o erro
noticiado pela então manifestante.
Cientificada do teor do julgamento supra, a insurgente interpôs o seu recurso voluntário
em que, basicamente, reprisa os argumentos já apresentados em primeira instância.
[...]
O voto condutor do acórdão dá mais detalhes da discussão e os fundamentos da
decisão recorrida, verbis:
[...]
O caso, venia concessa, é deveras simples. Com efeito, o crédito pretendido pela
insurgente teria origem em alegado pagamento indevido realizado quanto a competência
relativa 2o Trimestre de 2013. No entanto, os valores consignados em DARF (apontado
na DCOMP como fonte do valor a ser repetido) foram integralmente absorvidos por
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.976 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.903409/2015-39

débito regularmente confessado pela empresa em DCTF sem que, em qualquer
momento, se tenha promovido a retificação desta última declaração.
Sabe-se que as informações prestadas pelos contribuintes por meio do cumprimento de
obrigações acessórias não assumem o caráter de verdade absoluta e inexpugnável,
admitindo-se, nesta esteira, a sua desconsideração caso sejam evidenciados, por meio de
documentos e provas hábeis e idôneas, a ocorrência de erros no preenchimento de
declarações e/ou arquivos destinados ao fisco. Este entendimento, diga-se, se encontra
sedimentado no seio da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mormente a
partir do julgamento do REsp de no 1.133.027/SP, relatado pelo Min. Mauro Campbel
Marques, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC/73 em 13/10/2010, e cujo acórdão
foi publicado em 16/03/2011, na Revista do STJ, vol. 222, p. 157.
O que se observa no caso vertente, todavia, é que a insurgente, num primeiro momento,
apenas afirma ter incorrido em erro formal no preenchimento de sua DCTF sem que, de
qualquer forma, tenha se dado ao trabalho de, esclarecer, quiçá, qual teria sido o aludido
erro ou, noutro giro, os motivos para a sua ocorrência. E, mais importante, e a par da
falta de explicações, não trouxe ao feito, não obstante explicitamente advertido pela
DRJ para tanto, qualquer documento adicional minimamente suficiente para evidenciar
que, como sustenta, não tinha qualquer valor a pagar no período em exame.
E, outrossim, a apresentação da DIPJ retificadora (mesmo que a sua transmissão tenha
ocorrido antes do despacho decisório) ainda é insuficiente, notadamente a luz das
disposições do art. 147, § 1o, do CTN e ante o fato da DIPJ não ter natureza constitutiva.
Aliás, neste ponto, a mingua de evidências que demonstrem, efetivamente, o erro
alegadamente cometido, prevalecem as informações prestadas pela empresa em sua
DCTF, que, esta sim, tem o condão de constituir1 a obrigação tributária em razão da
confissão de dívidas por meio dela implementada, na forma do art. 5o, § 1o, do Decreto-
lei 2.124/84 (como afirmado pela própria DRJ), cujo teor dispõe, verbis: “o documento
que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de
crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para
a exigência do referido crédito”.
Insista-se que a recorrente foi devidamente advertida pelo acórdão recorrido de que a
DIPJ retificadora apresentada não dava lastro à sua pretensão e que, por outro lado, a
apresentação de sua escrita contábil, mormente aquele destinada à apuração da
contribuição (Livros Razão e Diário) era premente:
No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos documentação hábil
para comprovar inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na
apuração da contribuição e/ou reduções de valores da base de cálculo de débito
confessado em DCTF.
Neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito
informado na declaração de compensação é imprescindível que seja demonstrada
na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e
idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de
apuração.
O ônus probatório, in casu, é, e era, a luz dos preceitos do art. 170 do CTN, do
contribuinte e mesmo que instado a o adimplir mediante exibição de provas hábeis, a
empresa se quedou inerte.
A luz do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
De outra parte, da simples leitura da própria ementa do primeiro paradigma,
Acórdão no 9101-005.887, se extrai situação diversa da examinada no acórdão recorrido:
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.976 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.903409/2015-39

DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF DE PERÍODO DIVERSO AO
DO CRÉDITO REQUERIDO. DCOMP COMPATÍVEL COM DIPJ E COM DCTF
RETIFICADORA TRANSMITIDA ANTES DA EMISSÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. O erro de
preenchimento de DCTF de período diverso ao do crédito informado pelo contribuinte
em sua declaração de compensação não pode obstaculizar o exame do direito creditório
informado em declaração de compensação, mormente quando na DCTF retificadora
o débito confessado é o mesmo ao do informado em DIPJ, ambas transmitidas
antes da emissão do despacho decisório, hipótese em que, na ausência de qualquer
outro óbice apresentado pelo Fisco, o direito creditório deve ser reconhecido.
Como se vê, enquanto o recorrido assenta sua fundamentação na supremacia da
DCTF como constitutiva do débito declarado, cujos efeitos só poderiam ser elididos mediante
comprovação documental que demonstrasse o erro cometido e a efetiva inexistência do débito
declarado, para além da DIPJ retificadora apresentada, como já reclamado pela decisão de
primeiro grau, o paradigma traz o entendimento de que o crédito devia ser reconhecido,
“mormente quando na DCTF retificadora o débito confessado é o mesmo ao do informado em
DIPJ, ambas transmitidas antes da emissão do despacho decisório,(...)”.
Ora, na linha de entendimento do acórdão recorrido, se a DCTF retificadora
tivesse sido apresentada antes do despacho decisório naquele caso, o que se conclui é que
também aquele colegiado reconheceria seu direito creditório. Ocorre que a mesma sequer foi
apresentada, seja antes, seja depois do despacho decisório.
Assim, não é possível concluir que haja um divergência efetiva entre o recorrido e
o primeiro paradigma.
Com relação ao paradigma no 9101-005.062, a situação inicial é bastante
semelhante a do recorrido, tendo a contribuinte apresentado PERDCOMP com indicação de
valores indevidos, cujos DARF estavam integralmente alocados a outros débitos. Neste caso,
também a contribuinte não havia apresentado DCTF retificadora antes do despacho decisório,
como bem descreve o despacho de admissibilidade daquele recurso especial transcrito no
relatório, verbis:
De acordo com a descrição contida no relatório do acórdão recorrido, este processo
principal (ao qual estão apensados outros cinco) trata de Declaração de Compensação
pela qual pretende-se compensar débitos com créditos decorrentes de pagamentos
indevidos de IRPJ, do P.A. 30/06/2002, no valor de R$ 16.943,59. O pedido foi
indeferido pelo órgão de origem porque o suposto pagamento indevido já havia sido
alocado integralmente a outros débitos, não restando saldo disponível para liquidar os
débitos informados no PER/DCOMP.
Em manifestação de inconformidade a ora Recorrente reafirmou que o pagamento foi
indevido. Alega ter se dado conta do erro apenas depois de ter sido cientificado do
despacho decisório denegatório. Afirma que preencher a DCTF retificadora para
corrigir a falha, contudo "sem sua respectiva entrega via internet" (conforme doc. 11),
pelo que requereu a "homologação" da DCTF retificadora que não pode ser transmitida,
de forma a demonstrar o erro de preenchimento do PER/DCOMP. Também apresentou
cópias dos balancetes, dos Livros Razão e da DIPJ.
A turma julgadora de primeira instância negou provimento à manifestação de
inconformidade sob o fundamento de que a interessada "apresentou os Perdcomp sem
retificar as DCTF para aflorar o direito creditório que pleiteava", e, assim, permanecia a
situação de inexistência do direito creditório. Considerou, ainda, que não se trataria de
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.976 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.903409/2015-39

simples " erro no preenchimento do Perdcomp passível de retificação, trata-se de vicio
insuperável até por conta do decurso de prazo de 5 anos para pleitear a restituição."
No recurso voluntário defendeu a Recorrente que teria comprovado a existência do
direito creditório pela apresentação de outros elementos, dentre os quais a escrituração
contábil e a DIPJ do ano-calendário 2002, mas que tais itens teriam sido ignorados pela
decisão de 1a instância.
[...]
O voto condutor do paradigma deixou claro o objeto da discussão naquele caso,
verbis:
O mérito do presente recurso consiste em definir se o direito creditório informado em
declaração de compensação (DCOMP) deve ser provado exclusivamente com base na
DCTF ou se, em se alegando erros de preenchimento desta última, tal direito pode ser
comprovado por meio de outros instrumentos, tais como a DIPJ e cópia da
escrituração contábil.
No caso dos autos, em 2006 o sujeito passivo apresentou DCOMP pretendendo
compensar débitos de sua responsabilidade com créditos decorrentes de pagamentos
indevidos efetuados em 2002.
Em 2008 foi proferido despacho decisório por meio do qual a compensação não foi
homologada, sob a justificativa de que o pagamento foi integralmente utilizado para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação
dos débitos informados na DCOMP.
O sujeito passivo então apresentou manifestação de inconformidade, na qual informa ter
se equivocado na apuração do IRPJ/CSLL devidos em 2002, daí o recolhimento a
maior, todavia deixou de apresentar a DCTF retificadora na época própria, observando
estar em tal momento (2008) impossibilitado de fazê-lo quanto ao período de apuração
de 2002. Alega que preencheu a DCTF retificadora para corrigir a falha, contudo “sem
sua respectiva entrega via internet” (conforme doc. 11), requerendo a “homologação" da
DCTF retificadora que não pode ser transmitida” e apresenta cópias dos balancetes, dos
Livros Razão e da DIPJ a fim de comprovar o erro de preenchimento.
O voto condutor do acórdão recorrido seguiu a mesma linha já adotada na decisão de 1a
instância, entendendo ter sido correta a não homologação da compensação, por “ser
necessário a retificação da DCTF para o sujeito passivo ter direito a um crédito que ele
confessou em DCTF, como é o caso analisado nos presentes autos, além da necessária
comprovação do erro que motivaria tal retificação”, afirmando ainda que “no
momento em que o sujeito passivo não retificou a DCTF, antes do prazo decadencial,
não fez com que se materializasse o valor pago a maior, cujo montante pretende
utilizar, mediante compensação, para extinguir outros débitos.”
[...]
Com a devida licença, compreendo que tal entendimento merece reforma.
Isso porque ele parte de premissas equivocadas, em especial a de que, até a ciência do
despacho decisório, o suposto crédito nunca teria sido informado à Administração
tributária.
Na verdade, já no momento da prolação do despacho decisório, a autoridade fiscal
estava diante de informações divergentes constantes da DCTF e da DIPJ.
[...]
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.976 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.903409/2015-39

De fato, muito embora o sujeito passivo devesse ter efetuado a devida retificação da
DCTF quando da verificação do erro (que, no caso, aparentemente ocorreu com o
preenchimento da DIPJ), fato é que o descumprimento de uma obrigação acessória não
pode ensejar, como penalidade, a perda do crédito.
E é isso o que está ocorrendo no caso concreto, já que a ausência de retificação da
DCTF está sendo utilizada como argumento para se negar a própria análise de direito
creditório declarado pelo sujeito passivo na DCOMP.
De fato, no caso dos autos, o despacho decisório (fls. 215), por efetuar o cruzamento
eletrônico entre a DCOMP e a DCTF, não identificou de plano tal incongruência diante
da DIPJ, e sem maiores investigações, concluiu pelo não reconhecimento do direito
creditório declarado pelo sujeito passivo.
Então, na primeira oportunidade que teve nos presentes autos, o sujeito passivo não
apenas alegou o erro no preenchimento da DCTF como também apresentou os
documentos que, no seu entendimento, demonstram que a apuração correta deve
ser aquela há muito por ele informada na DIPJ e também constante de seus
registros contábeis.
Diante de tal contexto, não é possível, no contencioso administrativo, simplesmente
negar validade a outras informações, também constantes dos bancos de dados da
Receita Federal antes da emissão do despacho decisório questionado.
[...]
Assim, a ausência de retificação da DCTF não pode servir de óbice à análise do direito
creditório, quando as informações constantes de tal declaração estejam divergentes das
prestadas em DIPJ antes do despacho decisório e o contribuinte baseie nesta última a
existência do indébito utilizado em compensação.
No caso, observo que o pedido do Recorrente foi a anulação do acórdão recorrido para
que outro seja proferido no seu lugar, com a análise das provas colacionadas e,
alternativamente, a homologação da compensação.
Ocorre que o direito creditório nunca foi analisado nos presentes autos, já que desde o
início o que se teve foi a negativa de tal exame, ante as informações constantes da
DCTF. E não compreendo como pertinente a análise das provas de maneira inaugural
por esta Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em especial considerando que
esta é instância especial de julgamento que tem por finalidade de proceder à
uniformização da jurisprudência do CARF (artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno
do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF 343/2015).
Diante disso, para o caso dos autos, uma vez superado o óbice que impediu a análise
do direito creditório do contribuinte (isto é, uma vez superada a necessidade de
retificação da DCTF, imposta pela Delegacia de Julgamento – DRJ – como condição
para o exame dos documentos juntados pelo sujeito passivo visando à prova de seu
direito creditório), e como medida de se evitar supressão de instância quanto a
quaisquer eventuais outras questões relacionadas à análise do direito creditório
pleiteado, compreendo ser adequado o retorno dos autos à DRJ para que esta
efetivamente proceda ao exame do direito creditório declarado na DCOMP.
Assim, dou provimento parcial ao recurso do contribuinte, com retorno dos autos à DRJ
para exame da compensação declarada na DCOMP.
Como se vê do segundo paradigma, em que pese a situação inicial analisada seja
semelhante a do acórdão recorrido, o desenrolar processual é substancialmente distinto. Neste
caso, o contribuinte admitindo o erro pela não retificação da DCTF, apresentou elementos que
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.976 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.903409/2015-39

comprovariam o alegado erro, consistentes não apenas na DIPJ, como na documentação contábil
que lhe daria suporte.
O outro colegiado do CARF superou o óbice a falta de retificação da DCTF,
determinando o retorno dos autos à DRJ para apreciação das provas que comprovariam o
alegado direito creditório, para evitar a supressão de instância.
Como já vimos, o acórdão recorrido, ao contrário deste paradigma, não
condiciona o exame do direito creditório à retificação da DCTF. Ao contrário, afirma a
possibilidade de desconstituição dos débitos nela confessados, convergindo com o paradigma
nesse ponto, mediante apresentação de provas documentais que fossem além da mera
apresentação da DIPJ e da demonstração do erro cometido, que seriam mister do contribuinte e
que dele não se desincumbiu naquele caso.
Desta feita, entendo que mais uma vez há distinção fática substancial entre o que
foi examinado no acórdão recorrido e no segundo paradigma, de sorte que também este não se
presta a caracterização da divergência.
Ante ao exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 357
DF CARF MF
Original